Tribunal: TJES
Processo: 0008466-24.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008466-24.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TERRA NETWORKS BRASIL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incumbe ao Procon apurar a prática de infração administrativa para, então, aplicar a sanção correspondente. No caso, verifica-se que a reclamação formulada pelo consumidor em dezembro de 2009 encontra-se desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore. Apesar da afirmação do consumidor de que teria formulado pedido de cancelamento do serviço no ano de 2008, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

2. A recorrida apresentou cópia do email de resposta enviado ao consumidor, comprometendo-se a dar sequência ao pedido de cancelamento e informando não ter localizado no sistema solicitação anterior ao mês de outubro de 2009. Por ocasião de sua manifestação no processo administrativo, a apelada informou que procedeu ao cancelamento do contrato, bem como a cobrança com vencimento em 10.10.2009. Tais alegações não foram sequer consideradas na decisão administrativa impugnada, que se limitou a afirmar que a reclamada teria realizado cobrança indevida.

3. Apesar de os documentos constantes às fls. 140/141 serem, de fato, unilaterais, considerando as peculiaridades do caso, são uma forma hábil a evidenciar a ausência da cobrança questionada, especialmente diante de sua dificuldade de prova, por se tratar de fato negativo.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008466-24.2014.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelada: Terra Networks Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por Terra Networks Brasil S/A, que julgou procedente a pretensão autoral, anulando a multa imposta em desfavor da autora no Processo Administrativo nº 0008/2010.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o magistrado levou em consideração o petitório de fls. 54/55 e a petição de fls. 140/141, que são documentos produzidos unilateralmente pela empresa apelada, sem a assinatura da consumidora; (b) a decisão administrativa encontra-se fundamentada, indicando expressamente o dispositivo legal violado, com exposição clara e precisa dos critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa; (c) o ato goza de presunção de veracidade e legitimidade não afastada pela recorrida.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão autoral de anulação da multa administrativa aplicada pelo Procon, por concluir, em síntese, que não houve infração administrativa, uma vez que a ora apelada satisfez os anseios do consumidor espontaneamente.

A fim de contextualizar o presente julgamento, ressalto que em dezembro de 2009 um consumidor compareceu ao Procon de Vitória reclamando acerca de problemas na relação jurídica de consumo com a ora apelada, aduzindo que desde 2008 não é mais cliente da recorrida, porém a empresa reclamada não teria cancelado o serviço, que continuava sendo descontado em sua conta corrente. Instaurou-se, então, o Processo Administrativo nº 0008/2010, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Apesar das alegações do recorrente, como bem observou o magistrado de 1º grau, “
Para comprovar a ilegalidade desta penalidade, a requerente afirma que teria satisfeito os anseios da consumidora espontaneamente. Mesmo tendo agido assim, explica que lhe fora aplicada sanção administrativa. Nesse tocante, entendo que o relato da parte requerente corresponde à realidade comprovada nos autos. Como se vê, às fls. 54-55 c/c fls. 140-141, realmente foi atendida a solicitação da parte consumidora. Em tal espectro, tendo havido conduta favorável do fornecedor em relação ao consumidor, deve ser prestigiada a boa-fé nas relações entre ambos. Assim, está cristalino que houve adoção de todas as condutas que estavam na alçada da requerente para solucionar o imbróglio consumerista. Esse fato implicaria o arquivamento do processo administrativo vertente, mas, como isso não ocorreu administrativamente, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva. Nessa seara, deve ser anulada a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.”.

Apesar das alegações da recorrente de que o ato impugnado possui presunção de veracidade e legalidade não afastada pelos documentos mencionados pelo magistrado de 1º grau, verifico que a sentença não merece reforma.

Como se sabe,
“[...]o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. [...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Portanto, incumbe ao Procon apurar a prática de infração administrativa para, então, aplicar a sanção correspondente. No caso, verifica-se que a reclamação formulada pelo consumidor em dezembro de 2009 encontra-se desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore. Apesar da afirmação do consumidor de que teria formulado pedido de cancelamento do serviço no ano de 2008, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

A ora recorrida, por outro lado, apresentou cópia do email de resposta enviado ao consumidor, comprometendo-se a dar sequência ao pedido de cancelamento e informando não ter localizado no sistema solicitação anterior ao mês de outubro de 2009. Por ocasião de sua manifestação no processo administrativo, a apelada informou que procedeu ao cancelamento do contrato, bem como a cobrança com vencimento em 10.10.2009. Tais alegações não foram sequer consideradas na decisão administrativa impugnada, que se limitou a afirmar que a reclamada teria realizado cobrança indevida.

Apesar de os documentos constantes às fls. 140/141 serem, de fato, unilaterais, considerando as peculiaridades do caso, são uma forma hábil a evidenciar a ausência da cobrança questionada, especialmente diante de sua dificuldade de prova, por se tratar de fato negativo.

Afinal, o Procon deu prosseguimento à reclamação sem exigir o mínimo de elementos que a corroborassem, tais como número de protocolo do pedido de cancelamento e cópias dos extratos bancários evidenciando a permanência da cobrança após o alegado cancelamento.

Portanto, resta evidenciada a nulidade da multa administrativa aplicada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON ILEGALIDADE PROVA PRODUZIDA ELIDE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. No caso, o ato administrativo é ilegal, porquanto lastreado em premissas equivocadas. 3. A prova produzida nos autos elidiu a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, de modo que a sentença deve ser mantida. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001500, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por fim, diante da ilegalidade da penalidade aplicada, a procedência da ação é medida que se impõe, sendo certo que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que, “
Conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Precedente TJES.
”
(TJES, Apelação Cível nº
0012607-18.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, Data: 04/Jun/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.